Tribunal: TJES
Processo: 5018576-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018576-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERT ALVES CLIMACO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018576-16.2022.8.08.0024

RECTES.: ROBERT ALVES CLIMACO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDOS.: ROBERT ALVES CLIMACO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRISÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO IMPROVIDO.

1. Tese da parte autora:
O autor informa que no dia 13/03/2022 foi abordado por policiais militares que informaram a existência de um mandado de prisão em seu nome, no entanto, afirma ter esclarecido que o referido mandado seria destinado ao seu irmão REBERT. Mesmo prestando as informações, relata que foi conduzido ao DPJ e permaneceu em cárcere privado por 05 dias. Requer, assim, indenização a título de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4150247 e contrarrazões no ID 4150256.
2. Tese da parte requerida
: Informa, em síntese, que seus agentes atuaram em estrito cumprimento do dever legal, considerando que o nome constante no mandado de prisão era muito semelhante ao do autor, inexistindo qualquer ato ilícito. Apresentou recurso inominado no ID 4150252 e contrarrazões no ID 4150253.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento de indenização por danos morais ao autor ROBERT ALVES CLIMACO que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, pelos índices aplicáveis à fazenda pública.”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente ROBERT ALVES CLIMACO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No que se refere ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, desde já registro que o mesmo não prospera, considerando ser incontroverso nos autos que houve prisão indevida do autor (que se chama R
O
BERT, sendo o mandado destinado à pessoa de R
E
BERT, seu irmão), ID 4150120. Na verdade, após a identificação correta do autor seria possível verificar, pelos agentes policiais, que não se tratava da mesma pessoa, configurando típico ato ilícito do Estado, que não logrou comprovar caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. O fato do autor ter informado aos agentes públicos que seu irmão utilizava de seu nome para não ser preso, não é capaz de romper o nexo de causalidade, haja vista que tal situação impunha aos agentes a realização de sua identificação criminal. Sendo assim, entendo que os danos morais restaram comprovados na medida em que o autor foi encaminhado ao presídio e lá permaneceu por 05 dias até ser reconhecido o equívoco de sua prisão e expedido alvará de soltura. Esse fato, por si só, já implica em danos morais, pois que, a toda evidência, repercute na esfera jurídica da vítima, atingindo a sua honra e trazendo-lhe dor moral. O nexo de causalidade entre o dano moral e a conduta do Estado é inquestionável. No que se refere à fixação do valor da indenização por danos morais, imprescindível registrar, inicialmente, que o nosso ordenamento jurídico ainda não definiu regras concretas para a estipulação de valor indenizatório, sendo, pois, tema dos mais árduos a sua quantificação. Sendo assim, considerando as singularidades do caso em apreço e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborados com a prova colacionada nos autos, há de ser majorado o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao dano suportado pela vítima, eis que não ficara poucas horas detidas, mas, sim, cinco dias, visando amenizar o sofrimento ocasionado pelo evento danoso e, ao mesmo tempo, inibir a ocorrência de fato novo.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao interposto pelo recorrente ROBERT ALVES CLIMACO, majorando a indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso. Quanto ao interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NEGO-LHE PROVIMENTO. Sem condenação em custas face à isenção que goza o ente público estadual. Condeno-o, entretanto, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)